Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720914-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRTON LEMOS DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MORAIS, VIACAO PIRACICABANA S.A. DESPACHO Considerando que, nos autos de origem, a parte agravada ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MORAIS ainda não foi citada, não tendo se aperfeiçoado a relação processual, não há a necessidade de intimá-lo acerca do presente recurso. Assim, pelo motivo exposto, indefiro o pedido de ID. Num. 37802899. Venham os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 17:28:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora